Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713800-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON JOSE LEMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 iniciado por WILSON JOSÉ LEMES (autos n. 0732572-61.2021.8.07.0001), homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 303.762,21, decisão no seguinte teor: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de liquidação de sentença proposta por WILSON JOSE LEMES em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. Juntou os documentos de IDs no 103255741 a 103257108. Regularmente citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID no 105965076), em que sustenta: i) a falta de interesse processual e inépcia da inicial, tendo em vista a não apresentação, pelo mutuário, do comprovante de pagamento da cobrança do IDP de março de 1990; ii) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; iii) a incompetência da justiça estadual, tendo em vista o interessa da União; iv) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que sua vigência é posterior aos fatos dos autos; v) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; vi) a inexigibilidade de exibição dos documentos requeridos pelos Autores, pois extinto o dever de guarda dos referidos documentos; vii) a necessidade de realização de perícia contábil; viii) os juros moratórios devem correr desde a data de citação no processo, ix) aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federa, qual seja, o IPCA/IBGE; x) a aplicação, quanto aos juros de mora, do art. 1o-F da lei 9.494/97, que trata das condenações impostas à Fazenda Pública, tendo em vista a condenação solidária do réu junto à União e ao BACEN; e xi) a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Em réplica (ID no 107167659), a parte Autora refutou os argumentos da Requerida e ratificou os pedidos da inicial. Intimadas a especificar prova, a parte autora requereu a juntada, pela ré das fichas gráficas evolutivas dos saldos devedores das Cédulas rurais no 89/00311-X, 89/00328-4 e 89/00310-1 e do demonstrativo de cálculo, desde a emissão das respectivas cédulas e termos aditivos, até a sua devida quitação. Já a parte ré pugnou a produção de prova pericial. Na decisão de ID no 107277965, foram rejeitadas as preliminares de mérito e determinada a juntada de documentação e a produção de prova pericial contábil. O requerido juntou documentos ao ID no 110792592. O perito juntou o laudo pericial aos IDs no 145630710 a 145627539 e laudo complementar ao ID no 150149008. Ao ID no 149071766, o autor afirmou sua concordância com o laudo pericial. Impugnação do réu ao ID no 149257290. É o relatório. DECIDO. No laudo apresentado, o perito concluiu por um excesso de pagamentos no valor de R$303.762,21, atualizado até 15/12/2022. O réu, em impugnação de ID no 149257290, apresentou laudo pericial próprio, em que afirma que os cálculos não observaram os limites da sentença, em que apenas foi determinada a restituição dos valores pagos, descontado o abatimento negocial. Ora, o que pretende a parte ré, quando pugna a aplicação de interpretação que julga correta, é a utilização de um índice reconhecidamente ilegal para o cálculo dos valores devidos, o que afronta a própria moralidade e legalidade do procedimento jurisdicional. É evidente que deve prevalecer a interpretação lógico-sistemática e teleológica do julgado, e não meramente literal gramatical de apenas um pedaço do dispositivo, como pretende o réu, sob risco de se perpetrar, pelas vias judiciárias, injustiças contra os cidadãos que recorrem ao Estado-juiz justamente para ver corrigidas tais situações injustas. Além disso, nos termos do art. 5o da LINDB, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” Ademais, o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. ( ) Dessa forma, uma vez reconhecida ilegalidade do índice aplicado à época dos fatos, é mister que os valores corretos devem ser levados em conta, justificando o recálculo de toda a evolução do débito a partir da ilegalidade. Por fim, em liquidação de sentença, apenas se admite a fixação de honorários sucumbenciais em caso de intensa litigiosidade entre as partes, o que não se observa do caso. Dessa forma, não haverá, nesta fase, a fixação das verbas honorárias. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 145630710, reconhecendo como devido o montante de R$303.762,21, atualizado até 15/12/2022. Assim, dou por encerrada a liquidação. Intime-se o perito para que informe conta bancária para os depósitos devidos. Após, promova a Secretaria a liberação dos valores referentes aos honorários periciais. Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias. Em caso de silêncio, arquivem-se os autos” (ID152626640, autos originários). Nas suas razões, o agravante narra: “A presente demanda trata-se de Liquidação de Sentença decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do Indébito incidente sobre as Cédulas Rurais Hipotecárias Pignoratícias no 89/00310-1, 89/00311-X e 89/00328-4. Com o fim da fase instrutória houve remessa dos autos a perícia técnica para apuração do saldo devido nos autos. O perito judicial apresentou parecer técnico concluindo pelo indébito em favor a parte Agravada no importe de R$ 303.762,21, atualizado até 15/12/2022. Contudo, apresentou a Casa Bancária parecer impugnativo, com base no laudo de seu assistente técnico em ID 149257293, o qual apontou de forma clara os equívocos cometidos pelo expert e traduziu a monta correta devida de R$ 252.148,80, posicionados em 15/12/2022. Porém entendeu por bem o Nobre Magistrado rejeitar a impugnação do Banco e homologar o laudo pericial” (ID45673295 – p.3/4). Alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil, apontando uso de metodologia “sem fundamento técnico” e contrariedade a entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Conforme análise dos autos, o laudo apresentado pelo expert e homologado pelo juízo em hipótese alguma poderá ser mantido, eis que os cálculos apresentados afrontam os comandos sentenciais proferidos pelo STJ na ação civil pública no. 94/0008514-1, além de conterem erros materiais graves por uso de metodologia desprovida de fundamentos técnicos, senão vejamos: Nobres Julgadores, o perito judicial utilizou como base de cálculos para apurar o indébito, o valor total dos pagamentos efetuados pelo agravado. ( ) Ocorre que, a base de cálculos utilizada pelo Perito, sendo o valor total dos pagamentos efetuados pelo agravado, é composta, não somente pela correção monetária debitada em abril/90, mas também pelo capital emprestado, pelos juros remuneratórios, e pela correção monetária referente aos demais meses de vigência dos empréstimos, sendo então tecnicamente inadequada a metodologia aplicada para apurar o indébito. Sendo assim, as diferenças apuradas pelo Perito estão incorretas, pois não se trata do diferencial debitado em abril/1990, efetivamente pago, atualizado até a liquidação, mas também de pagamentos de capital, de juros e de outros débitos de correção monetária. O perito não identificou os pagamentos efetuados pela União por conta do seguro Proagro, e tampouco o abatimento negocial concedido na operação 89/00311- X, procedimento necessário para apurar o indébito na liquidação. ( ) Os extratos vinculados às cédulas rurais estão vinculados ao ID 110792592, e apresentam de forma clara o momento em que houve os abatimentos pela União via seguro proagro. Nobres Julgadores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), determinou que sejam devolvidos apenas valores efetivamente pagos pelos mutuários: ( ) Portanto, verificado que durante a operação, o financiamento foi indenizado (total ou parcialmente) pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Portanto, resta comprovado que os comandos sentenciais havidos na ação de conhecimento determinaram restituir tão somente valores pagos, o que implica, por consequência lógica, deduzir do diferencial debitado em abril/90 os pagamentos efetuados pela União por conta do Proagro, e os abatimentos negociais concedidos para a liquidação, procedimento este não efetuado pelo perito. ( ) Portanto, prevalecendo o TEMA 685 do STJ, aplicando a mora desde 21/07/94, o indébito apurado e atualizado em estrita observância aos comandos sentenciais até a data do laudo, em 15/12/22, resultou em R$ 252.148,80, havendo assim um excesso nos cálculos do perito de R$ 51.613,41” (ID45673295 – p.4/9). E acrescenta: “Caso ultrapassada a discussão acerca da parcialidade do laudo pericial constante dos autos, deve ser analisado o mérito nos seguintes termos: É de notório saber a vedação ao enriquecimento ilícito das partes envolvidas em qualquer demanda judicial. Ao liquidar seu suposto crédito, apresentar o respectivo cálculo, a parte agravada delimitou o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, o que ofende o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC” (ID45673295 – p.9). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso dos autos, está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Amplamente demonstrada à probabilidade do direito, em razão da robusta argumentação tecida neste recurso, não restam dúvidas acerca da urgência e do perigo de dano em caso de indeferimento da atribuição do efeito suspensivo – que acabaria por acarretar prejuízos de importante monta a parte agravante antes mesmo de ser dirimida a celeuma recursal ora posta para deslinde, fazendo-se necessária sua concessão sob pena de ferir o INTERESSE PÚBLICO. Desta feita, tendo em vista todo o supramencionado, sobretudo frente à notória presença dos requisitos ensejadores da medida assecuratória pretendida, os quais se traduzem na probabilidade do direito invocado e perigo da demora, requer-se a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para paralisar os efeitos da decisão atacada até seu julgamento em definitivo, o que faz nos termos do Art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil” (ID45673295 – p.12). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer que seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento nos termos acima pleiteados, reformando a r. decisão agravada e fixando como devido o importe de R$ 252.148,80, para as cédulas rurais objeto dos autos” (ID45673295 – p.12). Preparo recolhido (ID45673303). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 303.762,21. Conforme anotado no relatório, o agravante alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil, apontando uso de metodologia “sem fundamento técnico” e contrariedade a entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta enriquecimento ilícito do agravado. E intenta, nesta sede, o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidenciam. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0732572-61.2021.8.07.0001) contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. n. 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID103257100, autos originários). Banco do Brasil (agravante) apresentou defesa processual e de mérito, bem como requereu a realização de perícia contábil (ID105406201, autos originários). Em réplica, Wilson José Lemes (agravado) refutou os argumentos do Banco agravante e ratificou os pedidos iniciais (ID107167659, autos originários). Pela decisão de ID107727965 (autos originários), rejeitadas as preliminares suscitadas por Banco do Brasil (agravante), determinada a juntada de documentação e deferida a produção de prova pericial contábil. Banco do Brasil (agravante) apresentou os demonstrativos de conta vinculada no ID110792592 (autos originários). Laudo constante de ID145630710 (autos originários). Consignado que a perícia contábil observou as “Normas Técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis ao exercício da lide pericial”, notadamente a “NBC PP No 1 de 19/03/2019, que trata das normas norteadoras da conduta do Contador no exercício pericial” e a “NBC PP no 1 de 19/03/2020, que regulam os procedimentos técnico-científicos norteadores dos exames periciais” (p.6). Além disto, observada a seguinte metodologia: “1) Observação plena dos procedimentos previstos no plano de ação contemplada na proposta de honorário pericial acostada nos autos do processo sob a ID no. 135181413, na realização da presente lide pericial. 2) Seleção, leitura e estudo avaliatório da legislação pertinente ao assunto da contenda, em especial dos acórdãos e decisões exarados nas Instâncias Superiores, visando ratificar a convergência com relação a determinação do E. STJ, no tocante aos índices utilizado pelo Requerido (84,32%) e o que foi determinado (41,28%), assim como, quanto a aplicação das premissas de atualização monetária acrescidos dos correspondentes juros moratórios sobre os eventuais excessos ou indébitos constatados. 3) Apuração dos cálculos contemplando os valores cobrados e pagos a partir de março/1990, utilizando o percentual indeferido pelo STJ (84,32%), cotejando-os em caráter de ratificação com os valores apurados com a utilização do percentual determinado pelo E. STJ (41,28%), para, na sequência, apurar os eventuais excessos cobrados e pagos. 4) Exame visando apurar a fidedignidade e a consistência dos lançamentos e registros evidenciados nos extratos bancários acostados aos autos do processo, com base nos quais pesquisou-se e coletou-se os pagamentos realizados pelo Requerente (ID 110792592) utilizados nos cálculos periciais. 5) Atualização monetária das diferenças apuradas nos pagamentos/amortizações realizadas pelo Requerente, acrescendo os juros moratórios até a data de 15/12/2022, data dos cálculos periciais, apurando-se os saldos hábeis para fundamentar a execução provisória da sentença pelo procedimento comum. 6) Na atualização monetária dos valores correspondentes as diferenças apuradas, utilizou-se as premissas determinadas pelo STJ, ou seja, os índices aplicáveis aos débitos judiciais (IPCA-e) a partir das datas das amortizações/pagamentos, acrescidos de juros de mora calculados a partir da data de citação do processo ocorrida em 21/07/1994, pelo percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), passando, a partir de então, para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 7) Elaboração de laudo pericial conclusivo contemplando os aspectos relevantes e os resultados dos cálculos apurados no exame pericial, visando atender aos pontos controversos da contenda, assim como, esclarecer conclusivamente com base nos exames periciais realizados e nos resultados escorreitos apurados, aos questionamentos das partes em contenda. 8) Responder aos quesitos formulados pelo D. Juízo e pelas partes do processo” (ID145630710 – p.7/8). Ao final, o perito anotou o seguinte resultado: “1) Nossos cálculos considerando os pagamentos registrados nos extratos bancários acostados aos autos do processo, apurou indébitos correspondentes aos excessos de pagamentos cobrados pela Requerida à Requerente, provocados pelas diferenças de índices utilizados e autorizados pelo E. STJ (84,32% e 41,28%), no montante de R$ 303.762,21 (trezentos e três mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), na data base de 15/12/2022, data dos cálculos periciais ( ) ( ) 2) Cabe esclarecer também que o Requerente acostou aos autos do processo documento no qual peticionou o pagamento de excessos no valor de R$ 510.802,72 (quinhentos e dez mil, oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos) (ID 111146515), apurado na data base de 08/12/2021. O referido valor contrasta com o valor apurado no exame pericial cujo montante perfez R$ 303.762,21 (trezentos e três mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), na data base de 15/12/2022, conforme mencionado anteriormente. A diferença deve-se, sobretudo, porque o Requerente não utilizou os valores dos pagamentos efetivamente realizados conforme foi determinado pelo E. STJ, e, sim, a diferença dos valores incorporados aos saldos devedores de cada financiamento rural, em abril/1990. Nos cálculos periciais, por sua vez, foi utilizado cada pagamento realizado pelo Requerente em cada financiamento rural ou cédulas rurais reclamadas, concomitantemente ao que foi determinado pelo E. STJ no Acordão pertinente ao julgamento do REsp no 1.319.232/DF, cuja essência de relevo foi discriminada na Premissa de no 2, no presente Laudo pericial” (ID145630710 – p.8/9). Enquanto Wilson José Lemes (agravado) requereu a homologação do laudo pericial (ID149071766, autos originários), Banco do Brasil (agravante) o impugnou, apresentando parecer técnico divergente (ID149257290 e ID149257293). O perito se manifestou acerca da impugnação apresentada por Banco do Brasil (agravante) no ID150149008 (autos originários). Esclareceu que “os trabalhos periciais fundamentaram-se na metodologia modulada e decorrente da decisão do E. STJ no julgamento do REsp no 1.319.232/DF” (p.2). Pontuou que “as metodologias propostas pelo nobre representante da Requerente, fogem as determinações da metodologia e das determinações moduladas pelo E. STJ ínsita no Acórdão do julgamento do REsp no 1.319.232/DF” (p.4). E destacou que “todos os descontos, Proagro, abatimentos negociais, etc, estão proporcionalmente contemplados na metodologia modulada pelo STJ e utilizada no laudo impugnado” (p.4). Ao final, concluiu: “Em face aos esclarecimentos às impugnações interpostas pelo nobre Representante da Requerente, este Perito reitera o resultado apurado no exame pericial utilizando a metodologia modulada pelo E. STJ, cuja quantia correspondente às devoluções cobradas a maior pelo Requerido, totalizando R$ 303.762,21 (trezentos e três mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), na data base de 15/12/2022, data dos cálculos periciais, devidamente informados no laudo técnico acostado aos autos do processo sob a ID no 145630710, além de demonstrado individualmente, cédula a cédula, nos Apêndices 2, 3 e 4, anexados ao mencionado laudo” (ID150149008 – p.6, autos originários). Sobreveio a decisão agravada pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 303.762,21 (ID152626640, autos originários). Não se verifica, em princípio, o alegado erro de cálculo na perícia contábil. Conforme esclarecimento do perito, observada a metodologia de cálculo definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.319.232/DF e salientado que “todos os descontos, Proagro, abatimentos negociais, etc, estão proporcionalmente contemplados na metodologia modulada pelo STJ e utilizada no laudo impugnado” (ID150149008 – p.4, autos originários). E se registra que “O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Nesse contexto, a respeitável decisão é incensurável” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que também não milita em favor do agravante: o prosseguimento do feito está condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias. Em caso de silêncio, arquivem-se os autos” (ID152626640, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora